Tribunal: STF
Processo: HC 262336
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Direito processual penal. Dupla supressão de instância. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Papel de Liderança. Maus antecedentes. Risco de reiteração delitiva. Desprovimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por dupla supressão de instância.



2. O recorrente alega teratologia na decisão de prisão preventiva, que não traria fundamentação idônea.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada.



III. RAZÕES DE DECIDIR



4. A instância ordinária fundamentou a necessidade da prisão preventiva do recorrente na sua posição de liderança em esquema criminoso e em seus maus antecedentes, fatores que indicam elevado risco de reiteração delitiva e são aceitos pela jurisprudência desta Corte.



IV. DISPOSITIVO



5. Recurso desprovido.